Tribunal: TJDFT
Processo: 0036931-76.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036931-76.2013.8.07.0001 RECORRENTES: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA E OUTROS RECORRIDOS: LOURIVAL NOVAES DANTAS E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA. I – A intimação dos Advogados dos réus acerca da r. decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos da r. sentença, ainda que um deles tenha falecido, atingiu sua finalidade e não causou prejuízo processual à parte, e, por outro lado, não ficou comprovada qualquer inconsistência do PJe no termo final do prazo recursal. Mantido o não conhecimento da apelação dos réus, por intempestividade. II – Os autores não interpuseram apelação da r. sentença, o que impede, nesse momento processual, a sua reforma quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais nela arbitrados, sob pena de prejudicar a parte que exclusivamente recorreu. III – A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada quando manifesta a improcedência do agravo interno, a qual não ficou configurada, ainda que a tese recursal das partes não tenha sido acolhida. IV – Agravos internos dos réus e dos autores desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 180 (art. 221 do CPC/15), 236, § 1o (art. 272, § 2o do CPC/15), 242 (art. 1.003 do CPC/15), 265, I e § 2o (art. 313, I e § 3o do CPC/15), e 507 (1.004 do CPC/15), ao argumento de que o acórdão combatido teria deixado de considerar a suspensão/prorrogação automática do prazo em face da morte do advogado dos ora recorrentes; c) artigo 10, §§ 1o e 2o, da Lei 11.419/2006, porquanto entendem que a apelação se encontra tempestiva, porque protocolada no último dia do prazo legal. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados VALTER FERREIRA XAVIER FILHO, OAB/DF 3137 e WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 41557682). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 1.022 e 1.025, todos do CPC, uma vez que “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 180 (221 do CPC/15), 236, § 1o (272, § 2o do CPC/15), 242 (1.003 do CPC/15), 265, I e § 2o (313, I e § 3o do CPC/15), 507 (1.004 do CPC/15), na medida em que restou assentado no aresto hostilizado: “Intimados sobre a preliminar de intempestividade do recurso (id. 33343489), os réus reiteraram as informações apresentadas perante o Juízo a quo (id. 28728769) e indicaram o falecimento do Advogado, Dr. Edvaldo Borges de Araújo, OAB/DF 12.463, como motivo para a suspensão do prazo recursal (...), bem como a ocorrência de inconsistências na transmissão dos dados para a inserção dos arquivos no PJe (id. 33810514). No entanto, constata-se que além do falecido Dr. Edvaldo Borges de Araújo, as agravantes-rés FSN e Fortaleza Fomento Mercantil também estavam representadas pelo Dr. Hudson Ribeiro Fortalesa, OAB/DF 12.463 (ids. 28728739 e 28728740), que inclusive subscreveu os embargos de declaração opostos da r. sentença (id. 28728738). O agravante-réu Flávio Ramos nem sequer foi representado pelo falecido Dr. Edvaldo Borges de Araújo. Ademais, na apelação interposta dia 6/8/21 foi incluído o item 1 – Da tempestividade, em que é apontado o prazo final no dia 5/8/21, sem qualquer menção à eventual prejuízo decorrente do falecimento do Dr. Edvaldo Borges de Araújo (id. 28728762, pág. 2). Somente após intimação para regularização da representação processual, no mesmo dia 6/8/21 (id. 28728766), porque ausente procuração em nome dos Drs. Wellington de Queiróz, OAB/DF 10.860, e Leonardo Guimarães Moreira, OAB/DF 59.174, cujos nomes constam da peça recursal, ou do Dr. Ricardo Tavares Olivieri Filho, OAB/GO 51.042, que efetivamente assinou o recurso no PJe, foi juntada aos autos a certidão de óbito do Dr. Edvaldo Borges de Araújo, ocorrido em 13/7/21 (ids. 28728769 a 28728773) (...). Importante destacar, ainda, que os agravantes-réus constituíram novos Advogados em 29/7/21 e em 30/7/21 (ids. 28728770 a 28728772), que expressamente manifestaram a opção “[...] em protocolar o recurso naquele que seria, em tese, o termo final, ou seja, dia 05/08/2021” (id. 33810514, pág. 3), e não em requerer a devolução do prazo recursal, o que ratifica a ausência de prejuízo às agravantes-rés decorrente do falecimento do Dr. Edvaldo Borges de Araújo” (ID 38632165). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no artigo 10, §§ 1o e 2o, da Lei 11.419/2006, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “A r. decisão, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelos agravantes-réus (id. 28728756), foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 14/7/21, quarta-feira (id. 28728758), considerando-se publicada em 15/7/21, quinta-feira. Assim, a contagem do prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 16/7/21, sexta-feira, e encerrou-se em 5/8/21, quinta-feira. Ocorre que o recurso de apelação foi interposto em 6/8/21, sexta-feira (id. 28728762). [...] . Por outro lado, não ficou demonstrada a eventual inconsistência no PJe a autorizar a prorrogação dos prazos recursais que terminaram no dia 5/8/21. Ainda que por segundos ou minutos, é certo que a apelação foi interposta no dia 6/8/21, constando da aba expedientes no PJe de Primeiro Grau o prazo para manifestação dos agravantes-réus acerca da r. decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos da r. sentença até ‘05/08/2021 23:59:59’.” (id. 38632165, págs. 4/5) (ID 40324152). Para infirmar tal conclusão seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas colacionadas aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse na presente sede, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos VALTER FERREIRA XAVIER FILHO, OAB/DF 3137 e WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 41557682). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027